Tribunal: TJMT
Processo: 1024328-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024328-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. ASSINATURA FALSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MAJORADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, com base em perícia que atestou falsidade da assinatura.

2.

Determinada a devolução em dobro dos valores descontados, fixada indenização por danos morais e condenação da ré ao pagamento de custas e honorários.

3.

A ré apelou pela improcedência dos pedidos ou, alternativamente, pela exclusão ou redução da indenização e restituição simples.

4.

A autora recorreu pedindo a majoração da indenização e dos honorários.

5.

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.

Discute-se: (i) se há responsabilidade civil da instituição financeira por descontos com base em contrato cuja assinatura foi considerada falsa por perícia; (ii) se são devidos danos morais e qual extensão, bem como se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.

A perícia confirmou a falsidade da assinatura, afastando a existência de vínculo contratual entre as partes.

8.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, em desacordo com o art. 373, II, do CPC

9.

Caracterizada falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), a responsabilidade é objetiva.

10.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, há responsabilidade da instituição por fraude de terceiro decorrente de falha no serviço.

11.

O desconto indevido em benefício alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo.

12.

A indenização fixada mostrou-se insuficiente, sendo devida a majoração conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Não demonstrada má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples, com correção pelo INPC desde cada desconto e juros de 1% ao mês desde a citação.

14.

Inviável a majoração dos honorários por ausência de complexidade ou desproporção nos critérios adotados.

15.

Honorários recursais também não se aplicam, ante o provimento parcial de ambos os recursos, conforme Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “
1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato com assinatura falsa, por falha na verificação da autenticidade. 2. A restituição deve ser simples, e não em dobro, quando ausente má-fé. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário autoriza indenização por dano moral, fixada com base na gravidade do ilícito. 4. Incabível a majoração de honorários recursais quando ambos os recursos são parcialmente providos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 6o, VI; 14 e 42, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.959.390/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/05/2022; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação Cível no 1000819-41.2024.8.11.0051, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2025, DJE 19/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BP Promotora de Vendas Ltda. e por Natanazia Alves Alencar contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato de empréstimo consignado no 816719635, cuja assinatura foi considerada falsa por laudo grafoscópico. A requerida foi condenada à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e das custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A requerida BP Promotora de Vendas Ltda. interpôs apelação (id. 300520403), defendendo a validade do contrato e a legalidade dos descontos, sob alegação de exercício regular de direito.

Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, o afastamento dos danos morais, a redução do valor indenizatório e a fixação dos juros a partir do arbitramento. Pugna, ainda, pela restituição simples dos valores descontados

A autora também apelou (id. 300520402) buscando
a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como dos honorários advocatícios.

A autora apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso da requerida (id. 300520406), e o réu, alegando preliminar de ofensa à dialeticidade, requereu o não provimento do recurso da autora (id. 300520407).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)
.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelada
BP Promotora de Vendas Ltda.
alega a ausência de dialeticidade do recurso, ao argumento de que não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicados os argumentos apresentados na petição inicial.

Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deve expor "
os fundamentos de fato e de direito
" que justificam a reforma da decisão recorrida.

No caso, a apelação ataca diretamente os fundamentos da sentença, ao impugnar o valor fixado a título de indenização por danos morais e os honorários de sucumbência, apresentando fundamentos jurídicos e jurisprudência para justificar a pretensão de majoração.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que "
não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

Assim, REJEITO a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

I – Do recurso da requerida

A controvérsia dos autos reside na legalidade do contrato de empréstimo consignado no 816719635, supostamente firmado entre a BP Promotora de Vendas Ltda. e a autora, com descontos mensais de R$ 143,73 sobre seu benefício previdenciário.

A autora nega ter contratado o empréstimo ou recebido qualquer valor, afirmando ter sido vítima de fraude e não reconhecer a assinatura nos documentos apresentados pela ré.

A perícia grafoscópica concluiu que as assinaturas na cédula de crédito bancário não são da autora, sendo, portanto, materialmente falsas.

A prova técnica, com base em elementos gráficos, rítmicos e estruturais, apontou incompatibilidade com seus padrões de assinatura (id. 300520394).

A requerida limitou-se a juntar cópia digitalizada do contrato (id. 300520368), cuja autenticidade foi cabalmente refutada por prova pericial, não se desincumbindo do ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços. E, como já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479/STJ).

O desconto indevido em benefício previdenciário da autora, especialmente diante da natureza alimentar dos valores e da falha na verificação da contratação, configura ato ilícito indenizável, nos termos do art. 14 do CDC, violando o dever de boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor.

Quanto à restituição dos valores, a sentença determinou a devolução em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, que a prevê em caso de cobrança indevida, salvo engano justificável.

No caso, embora reconhecida a fraude e a falha na verificação da autenticidade contratual, trata-se de ato de terceiro, sem comprovação de má-fé da instituição financeira. A requerida seguiu o procedimento documental padrão, ainda que insuficiente. O contrato, embora inválido, apresenta campos integralmente preenchidos, simulando regularidade.

A propósito, destaca-se julgado desta Câmara:

“[...] A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por intermédio de correspondente bancário.

A ausência de documento contratual válido e assinado impede o reconhecimento da contratação e legitima a declaração de inexistência de débito.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige prova de má-fé da instituição financeira; na ausência dessa prova, a restituição deve ser simples
. [...]

(N.U 0000972-06.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025) (destaquei)

Reconhecido o engano justificável, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto indevido e juros de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do caput do art. 42 do CDC, afastando-se, assim, a repetição em dobro.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC.

II – Do recurso da autora

A autora requer a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 na sentença, para R$ 10.000,00, sob o argumento de que o valor inicialmente arbitrado não atende de forma adequada às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil, especialmente diante da natureza alimentar dos valores atingidos e da ausência de comprovação da contratação.

No caso, restou comprovado que a autora não celebrou qualquer contrato com a requerida, conforme laudo pericial grafoscópico conclusivo. Ainda assim, foram realizados descontos mensais indevidos diretamente sobre seu benefício previdenciário, configurando apropriação ilícita de verba essencial à sua subsistência, sem respaldo jurídico.

A jurisprudência desta Quarta Câmara é firme no sentido de que a ausência de contratação aliada ao desconto indevido em proventos de natureza alimentar dá ensejo a reparação por dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de prova específica de abalo psicológico:

“Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem a existência de vínculo jurídico regular entre as partes, caracterizam apropriação indevida de verba essencial à subsistência da autora, configurando ilícito civil indenizável, caracterizando dano moral in re ipsa. Considerando os parâmetros jurisprudenciais e a gravidade do ilícito, é razoável a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.”

(TJMT, Apelação Cível n.o 1000819-41.2024.8.11.0051, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2025, DJE 19/06/2025)

A reparação por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da repressão eficaz ao ilícito, garantindo tanto a compensação da vítima quanto o caráter pedagógico e dissuasório da indenização. A fixação do quantum deve considerar a gravidade da conduta, a natureza do bem jurídico lesado e a capacidade econômica do ofensor, conforme os arts. 5o, inciso X, da Constituição Federal; 186 e 927 do Código Civil; e 6o, inciso VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem descurar da necessidade de prevenir a reincidência de práticas abusivas nas relações de consumo.

Nesse contexto, reputa-se razoável e adequado elevar o valor da indenização para R$ 10.000,00, montante compatível com a jurisprudência desta Câmara, com o porte da ré e com a gravidade objetiva do ilícito.

Contudo, não merece acolhimento o pedido de majoração dos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação. A sentença aplicou corretamente os critérios do art. 85, §2o, do CPC, considerando o zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido até o julgamento.

Embora tenha havido instrução probatória, a demanda não apresenta complexidade ou singularidade que justifique percentual superior. O trabalho técnico foi adequado, mas dentro do padrão usual de ações sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Também não se acolhe o pedido de majoração da verba honorária recursal, com base no art. 85, §11, do CPC. Como ambos os recursos foram parcialmente providos, com alteração recíproca da sentença, afasta-se a incidência do dispositivo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.059.

Inexistindo vencedor exclusivo ou desprovimento integral de qualquer dos recursos, não se justifica o acréscimo da verba em favor de nenhuma das partes.

Mantém-se, portanto, o percentual de 15% fixado na origem, por estar em consonância com os parâmetros legais e a jurisprudência aplicável à espécie.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
à apelação da requerida para afastar a repetição em dobro, com restituição simples, correção pelo INPC desde cada desconto e juros de 1% ao mês desde a citação. Também
Dou parcial provimento
à apelação da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os critérios de correção e juros fixados na sentença.

Mantida a sentença nos demais pontos, inclusive quanto aos honorários de sucumbência. Inviável a majoração da verba recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, à luz do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025